Tribunal: TJBA
Processo: 8001711-77.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001711-77.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: ZORAILDE BASTOS CORREIA Advogado(s):HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU, ALLISON CHARLE REIS ALVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROVIMENTO. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF NO JULGAMENTO DO AR 721.001/RJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001711-77.2022.8.05.0078, tendo como Apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e Apelada ZORAILDE BASTOS CORREIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator